Tribunal: TJSP
Processo: 1001325-47.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r Estadual no 1.109/10, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1001325-47.2019.8.26.0480; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Presidente Bernardes

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
Agente de Segurança Penitenciária ativo. Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da Fazenda Estadual buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Impetrante que preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido.

Ementa:
Agente de Segurança Penitenciária ativo. Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da Fazenda Estadual buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Impetrante que preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação do impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001325-47.2019.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado APARECIDO SÉRGIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso voluntário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001325-47.2019.8.26.0480 -Voto no 42.107.
2
VOTO No 42.107
APELAÇÃO No 1001325-47.2019.8.26.0480, de Presidente Bernardes
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: APARECIDO SÉRGIO DOS SANTOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: VINICIUS PERETTI GIONGO
Agente de Segurança Penitenciária ativo. Mandado de Segurança
objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
Sentença que concedeu a segurança. Recurso da Fazenda Estadual
buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Impetrante que
preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o
pedido. Situação do impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o,
inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos
requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10, detendo direito
a proventos integrais e à paridade remuneratória com o pessoal da
ativa. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário
improvidos.
I.
Mandado de Segurança impetrado por APARECIDO
SÉRGIO DOS SANTOS, Agente de Segurança Penitenciária de Classe V, contra ato
atribuído ao Sr. DIRETOR TÉCNICO III DA PENITENCIÁRIA “SILVIO YOSHIHIKO
HINOHARA” DE PRESIDENTE BERNARDES, objetivando a concessão de aposentadoria
especial, com integralidade e paridade de proventos com o pessoal da ativa, nos termos da
LC no 1.109, de 6 de maio de 2010, em razão de contar com 32 (trinta e dois) anos, 01 (um)
mês e 15 (quinze) dias de contribuição, além de ter ingressado no serviço público
anteriormente às Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03. Pleiteia, ainda, seja-lhe
assegurado o direito ao cálculo dos proventos de aposentadoria com base nos vencimentos
do dia da aposentadoria.
A r. sentença de fls. 46/51, de relatório adicionalmente adotado, concedeu a
segurança, para determinar “a aposentadoria da parte impetrante, com integralidade e
paridade, observada a remuneração da última classe ocupada, qual seja, a Classe V.”
(textual fls. 50).
Sobreveio apelação da Fazenda Estadual, que, nas razões de fls. 54/65 (em
duplicidade a fls. 66/77, fls. 78/89, fls. 90/101, fls. 102/113, fls. 114/125, fls. 126/137, fls.
138/149, fls. 150/161, fls. 162/173, fls. 174/185 e fls. 186/197), busca a denegação da
segurança, alegando em suma que: a) a aposentadoria especial concedida com base na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001325-47.2019.8.26.0480 -Voto no 42.107.
3
Complementar no 1.109/10 não garante o direito à integralidade e à paridade; b) os
proventos, a partir da Emenda Constitucional no 41/03, devem ser calculados nos termos do
artigo 40, §§ 1o, 3o e 17, da CF; c) “com o advento da Emenda Constitucional no 41/03, tal
qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias
concedidas com base nos artigos 3o, 6o e 6o-A da Emenda Constitucional no 41/03 e do artigo
3o da Emenda Constitucional no 47/05” (textual fls. 61); d) é necessário que o servidor tenha
completado ao menos cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria, sob pena dos
proventos tomarem por base o valor da remuneração do cargo inferior.
O recurso foi respondido a fls. 201/215, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Não merecem acolhida os recursos voluntário e oficial,
este último tido por interposto consoante o artigo 14, § 1o, da Lei federal no 12.016, de 2009.
O impetrante é servidor estadual ativo (Agente de Segurança Penitenciária de
Classe V fls. 14) e busca seja-lhe garantido direito à aposentadoria especial, com proventos
integrais e paridade remuneratória com o pessoal da ativa, uma vez que ingressou no serviço
público anteriormente às Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03, além de possuir todos
os requisitos para a obtenção da aposentadoria nas condições desejadas.
A prova documental que instruiu o “mandamus” é bastante a se concluir que o
impetrante faz jus à pretendida aposentadoria especial, com fulcro nos parágrafos 1o e 4o do
artigo 40 da Constituição Federal:
“Artigo 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o
e 17o”.
“§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001325-47.2019.8.26.0480 -Voto no 42.107.
4
(....)
II que exerçam atividade de risco;”
Os agentes de segurança penitenciária incluem-se dentre os agentes que, para
os fins do texto constitucional referido, exercem “atividade de risco”, “nos termos definidos em
leis complementares”. Assim foi reconhecido no âmbito do Estado de São Paulo com a
edição da Lei Complementar Estadual no 1.109, de 6 de maio de 2010, cujos artigos 1o e 2o
dispõem:
“Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre os requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária,
em razão do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso II do § 4o do artigo 40 da
Constituição Federal”.
“Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei
Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde
que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade,
se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando
a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo,
previstos nos incisos II e III deste artigo.” (sublinhei).
A documentação acostada demonstra que o impetrante preenche esses
requisitos e faz jus à contagem de tempo para aposentadoria especial. A Certidão de
Contagem de Tempo de Serviço no 056/2019 de fls. 16/17 atesta que, passou a exercer a
função-atividade de “Agente de Segurança Penitenciária” em 27.09.1999.
E, a Certidão de Contagem de Tempo de Serviço no 040/2019, atesta que o
impetrante conta com 11.726 (onze mil, setecentos e vinte e seis) dias de contribuição para
fins de aposentadoria, ou seja, 32 anos, 01 mês e 15 dias (fls. 15).
Ressalta-se não se aplicar ao impetrante o requisito de idade, porque sua
situação amolda-se ao parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001325-47.2019.8.26.0480 -Voto no 42.107.
5
1.109/2010 (“Parágrafo único
Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no
cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.”). Ingressou ele na carreira anteriormente à
entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003 (fls. 16).
O impetrante possuía, ao tempo da expedição da certidão (25.09.2019), mais
de vinte anos de efetivo exercício no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, além de
trinta e dois anos de contribuição previdenciária.
O direito à paridade remuneratória, que vigorou em nosso regime constitucional
até o advento da E.C. 41/03, foi ressalvado em disposição transitória daquela mesma
emenda e em alterações constitucionais posteriores. Assim, estatuiu o artigo 7o da E.C.
41/2003:
“Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos
de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus
dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta
Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na
forma da lei.”
E a E.C. 47, de 2005, assegurou direito residual àqueles que tivessem
ingressado no serviço público antes de 16.12.1998:
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e
6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde
que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001325-47.2019.8.26.0480 -Voto no 42.107.
6
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de
carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição
que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas
com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-
se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que
tenham se aposentado em conformidade com este artigo.” (sublinhou-se).
O impetrante preenche os requisitos previstos no artigo 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal, bem assim na Lei Complementar Estadual no 1.109/10: conta

atualmente com mais de 30 (trinta) anos de contribuição e, pelo menos, 20 (vinte) anos de
exercício em atividade de risco, independentemente da idade. Não se lhe aplica a exigência
da idade mínima de cinquenta e cinco (55) anos, prevista no art. 2o, inciso I da LCE no
1.109/10, por amoldar-se a situação do impetrante ao artigo 3o do aludido diploma legal
estadual, já que ingressou na carreira de Agente de Segurança Penitenciária anteriormente à
entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003.
Assim precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso assemelhado:
“Ação de rito ordinário. Agente de Segurança Penitenciária. Inaplicação da Lei Complementar
Federal no 51/85. Impossibilidade de equiparação com a carreira de policial. Aposentadoria
especial regida pelos ditames da Lei Complementar Estadual no 1.109/10. Preenchimento dos
requisitos do artigo 3o, da Emenda Constitucional no 47/05, que possibilitam o reconhecimento
do direito à integralidade e paridade de proventos. Lei Federal no 11.960/09 que não comporta
aplicação, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo
Tribunal Federal, por arrastamento, de parte do artigo 5o (ADI no 4357/DF). Falta de publicação do
acórdão não impede aplicação da decisão. Recurso de apelação e reexame necessário
desprovidos, com observação.” (10a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
4001358-64.2013.8.26.0037, Rel. o Des. MARCELO SEMER, j. 28.07.2014).
No mesmo sentido, em casos amoldáveis à espécie: “SERVIDOR PÚBLICO QUE
EXERCEU CARGO DE NATUREZA POLICIAL APOSENTADORIA ESPECIAL - A norma do artigo
1o, inciso I, da Lei Complementar no 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal, permitindo
ao servidor público, que exerceu cargo de natureza policial, e que preenche os requisitos
exigidos pela lei, o direito à aposentadoria especial - Estado que, no exercício da competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001325-47.2019.8.26.0480 -Voto no 42.107.
7
concorrente, regulamentou a matéria - Aplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 1.062/08,
que exige o requisito de 30 anos de contribuição previdenciária para a concessão da
aposentadoria especial aos policiais civis - Autor que demonstrou o cumprimento do aludido
requisito - Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, e à paridade Recurso
provido.” (7a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 0025266-73.2013.8.26.0053, Rel.
o Des. MOACIR PERES, j. 5.05.2014). “Apelação Cível - Policial Civil - Aposentadoria Especial
Lei Complementar n° 51/85 que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Matéria de
repercussão geral decidida pelo C. STF no RE no 567.110/AC - Lei Complementar Estadual no
1.062/08 - Impetrante que possui mais de trinta (30) anos de tempo de serviço, com mais de vinte
(20) anos de atividade estritamente policial - Ingresso na carreira policial civil antes da EC
41/2003
Inteligência do artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008 - Direito à
paridade e a proventos integrais - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.” (5a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 0011669-37.2013.8.26.0053, Rel. a Des.
MARIA LAURA TAVARES, j. 28.04.2014).
A v. decisão do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2109144.61.2015.8.26.0000 (Órgão Especial, j.
03.08.2016, Rel. o Des. MÁRCIO BÁRTOLI), não tem aplicação ao caso dos autos. Não o
tem porque, ao apreciar requerimento de desconstituição, por inconstitucional, de instrução
normativa que previa que “o conceito de proventos integrais não deve ser equiparado com a
última remuneração do servidor”, desacolhendo esse requerimento, em nenhum momento
cogitou das situações abrigadas pelas regras constitucionais de transição, como a do
impetrante. Foi o que ponderou, em didático e esclarecedor precedente, o Des. REINALDO
MILUZZI (TJSP, 6a Câmara de Direito Público, Apelação no 1.050.324-56.2016.8.26.0053, j.
19.02.2018): “A esse respeito, impende consignar que a r. decisão proferida pelo Colendo
Órgão Especial, no julgamento da ADI no 2198144-61.2015.8.26.0000 em relação à
constitucionalidade da Instrução Normativa no UCRH/SSPrev 3/14, que determina que o cálculo
dos proventos seja com base na média aritmética prevista na Lei Federal no 10.887/04, não
analisou expressamente a questão relativa à composição dos proventos de aposentadoria de
servidor que ingressou antes do advento das referidas Emendas Constitucionais. E ainda
asseverou que, “a Emenda à Constituição no 41/2003 pôs fim à garantia da integralidade dos
proventos de aposentadoria para servidores que ingressaram no serviço público após sua
publicação, respeitados o direito adquirido e as regras de transição”, de maneira que “a
aplicabilidade ou não da Instrução à luz das regras constitucionais de transição deve ser aferida
no caso a caso e refoge do âmbito do controle abstrato de constitucionalidade da norma”.”
Assim, fica mantida a r. sentença que concedeu a segurança para reconhecer
ao impetrante o direito à aposentadoria especial, reconhecida a integralidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001325-47.2019.8.26.0480 -Voto no 42.107.
8
vencimentos por ele percebidos antes da inativação e o direito à paridade remuneratória com
o pessoal da ativa, sendo realizado o cálculo dos proventos de aposentadoria com base nos
vencimentos da classe que ocupa ao tempo da inativação.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao reexame
necessário, considerado interposto, e ao recurso voluntário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI